Tribunal: CARF
Processo: 10580.721692/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
É intempestiva a manifestação de inconformidade protocolada após o prazo previsto em lei. Restando infrutífera a ciência por via postal, deu-se a ciência por Edital, conforme o PAF. No caso de exclusão do Simples Nacional, a contribuinte tem prazo de 30 dias para apresentar manifestação de inconformidade após a ciência do ADE.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 60

1
59
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10580.721692/2015­98
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.229 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
URUGUAI MOTO PEÇAS LTDA ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. TEMPESTIVIDADE DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
É intempestiva a manifestação de inconformidade protocolada após o prazo
previsto em lei. Restando infrutífera a ciência por via postal, deu­se a ciência
por Edital, conforme o PAF. No caso de exclusão do Simples Nacional, a
contribuinte tem prazo de 30 dias para apresentar manifestação de
inconformidade após a ciência do ADE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer e negar
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL, vencida a Conselheira Paula Santos de Abreu que dava provimento.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721692/2015-98
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.721692/2015­98
Acórdão n.o 1402­005.229
S1­C4T2
Fl. 61

2
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.721692/2015­98
Acórdão n.o 1402­005.229
S1­C4T2
Fl. 62

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu não conhecer da manifestação de
inconformidade devido sua intempestividade, oferecida sobre o ADE de exclusão da
Recorrente do Simples Nacional com fulcro no artigo 31, inciso IV da Lei Complementar no
123/2006.
Inconformada com o v. acórdão recorrido, a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário requerendo a reforma do julgado "a quo' e o conhecimento da manifestação de
inconformidade como tempestiva.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.721692/2015­98
Acórdão n.o 1402­005.229
S1­C4T2
Fl. 63

4

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

Admissibilidade:

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Mérito:

A Recorrente requer seja reformada a decisão "a quo" para que seja a
manifestação de inconformidade considerada tempestiva.

Alega que sempre manteve o mesmo número em sua porta e sempre recebeu
suas correspondência, não entendendo o motivo pelo qual a notificação feita por meio de carta
com AR não foi recebida.

Afirma que não é razoável exigir que uma empresa do Simples acompanhe
editais de notificação.

Pois bem.
Consta dos autos que houve a tentativa de ciência da Recorrente, por via
postal (fls. 31), no endereço constante do cadastro do contribuinte, mas foi devolvida em
29/09/2014, por não existir o número, segundo informação da ECT.
Como foi infrutífera a ciência via postal, então deu­se a ciência por Edital,
em 07/11/2014 (fls. 19/20), conforme o PAF.
A manifestação de inconformidade deve ser apresentada até 30 dias após a
ciência do ADE, portanto, considerando que tomou ciência por Edital em 07/11/2014, em
09/12/2014 ocorreu a preclusão temporal e a defesa apresentada em 11/03/2015, sendo
portanto intempestiva.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.721692/2015­98
Acórdão n.o 1402­005.229
S1­C4T2
Fl. 64

5
A Recorrente, por sua vez não trouxe aos autos documentos para refutar a
intempestividade de sua impugnação não restando alternativa senão manter a decisão recorrida.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital